Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-50.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE RECEBIDA PELA ADVOGADA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há que se falar em omissão ou contradição no julgado, pois a controvérsia foi devidamente apreciada no acórdão que considerou que “em se tratando de cumprimento de sentença de honorários advocatícios a quantia referente às custas processuais da fase de conhecimento não são devidas ao advogado, mas sim à parte vencedora da ação”.

3. Embargos de declaração desprovidos.